Tribunal: TJSP
Processo: 2196946-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão que REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Recurso do executado acolhido.
2. Execução ajuizada contra o adquirente do imóvel.
3. Alegação de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais incumbe à construtora porque o adquirente não tomou posse e nem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão que REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1. Recurso do executado acolhido.
2. Execução ajuizada contra o adquirente do imóvel.
3. Alegação de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais incumbe à construtora porque o adquirente não tomou posse e nem recebeu as chaves do imóvel. Acolhimento.
4. Obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais surge a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves.
5. Registro do compromisso de compra e venda na matrícula que não é suficiente para impor ao proprietário a responsabilidade pelas despesas condominiais.
6. Ilegitimidade passiva reconhecida.
7. Recurso provido. Decisão reformada para julgar extinta a execução, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.